Tribunal: TJDFT
Processo: 0003880-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. TRABALHO DOMÉSTICO. MENOR DE 13 ANOS. CONVENÇÃO OIT. ABUSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu pretendo a absolvição.
2 – Maus tratos. Submissão de menor a trabalho excessivo ou inadequado. A denúncia informa a existência de maus tratos (art. 136 do Código Penal), na modalidade de submissão do menor a trabalho excessivo ou inadequado. Todavia, nenhuma das condutas narradas na inicial se enquadra na lista das piores formas de trabalho infantil (TIP), constante da Convenção 182 da OIT, e regulamentada pelo Decreto n. 6481/2008, uma vez que não há notícia de esforços físicos intensos; isolamento; abuso físico, psicológico e sexual; longas jornadas de trabalho; trabalho noturno; calor; exposição ao fogo, posições antiergonômicas e movimentos repetitivos; tracionamento da coluna vertebral; sobrecarga muscular e queda de nível (item 76). Não se vislumbra como inadequado exigir de adolescente de 13 anos de idade auxílio na limpeza da própria casa onde reside, ou de transporte de cesta-básica, em carrinho de mão, destinada à família. Tal tipo de atividade, com moderação, integra o dever de educação doméstica e preparo para a vida adulta.
3 – Abuso nos meios de correção. Não há demonstração de abuso na utilização de meios de correção. O episódio constante da inicial, que narra ter a ré agredido o filho com um cinto em razão da notícia de furto em um supermercado não parece ter resultado em risco à saúde ou integridade física. O laudo de ID 27554624 responde negativo à existência de lesões corporais. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.